Tribunal: TJMT
Processo: 1033016-26.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Translator
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REQUERIMENTO DE TERCEIROS – PRETENSÃO DE PARTILHA SOB ALEGAÇÃO DE AFINIDADE E POSSE DOS BENS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HERDEIRO – EXTINÇÃO INDEVIDA – CONVERSÃO DE INVENTÁRIO EM HERANÇA JACENTE – NECESSIDADE – ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A autorização de abertura do Inventário a quem estiver na posse e na administração do espólio não pressupõe direito à herança, exceto quando presente a legitimidade sucessória descrita na ordem de vocação hereditária disposta pela legislação civil.
Verificada a inexistência de herdeiro no curso do Inventário, deve ser reconhecida jacente a herança, nos termos do art. 1.819 do CC, ante o manifesto interesse público.
“O procedimento da herança jacente não se sujeita ao princípio da demanda (inércia da jurisdição), motivo pelo qual o juízo tem o dever-poder de diligenciar para tentar sanar eventual falta de prova inaugural e cooperar na priorização do julgamento de mérito” (STJ - REsp: 1837129 ES).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033016-26.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAQUIM ROBERTO DA SILVA FILHO - CPF: 063.816.261-00 (APELANTE), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), CELSO NEVES DA SILVA - CPF: 919.179.131-68 (APELANTE), YOSHIAKI SHIBUTA - CPF: 021.740.901-63 (APELADO), ESPÓLIO DE YOSHIAKI SHIBUTA (APELADO), CAREN NEVES DA SILVA - CPF: 006.110.781-63 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REQUERIMENTO DE TERCEIROS – PRETENSÃO DE PARTILHA SOB ALEGAÇÃO DE AFINIDADE E POSSE DOS BENS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HERDEIRO – EXTINÇÃO INDEVIDA – CONVERSÃO DE INVENTÁRIO EM HERANÇA JACENTE – NECESSIDADE
–
ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A autorização de abertura do Inventário a quem estiver na posse e na administração do espólio não pressupõe direito à herança, exceto quando presente a legitimidade sucessória descrita na ordem de vocação hereditária disposta pela legislação civil.

Verificada a inexistência de herdeiro no curso do Inventário, deve ser reconhecida jacente a herança, nos termos do art. 1.819 do CC, ante o manifesto interesse público.

“
O procedimento da herança jacente não se sujeita ao princípio da demanda (inércia da jurisdição), motivo pelo qual o juízo tem o dever-poder de diligenciar para tentar sanar eventual falta de prova inaugural e cooperar na priorização do julgamento de mérito
” (STJ - REsp: 1837129 ES).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Inventário extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Não houve condenação ao pagamento das custas processuais ou dos honorários advocatícios.

Os apelantes alegam que estão na posse e administração dos bens de Yoshiaki Shibuta, falecido em 26-08-2017.

Dizem que o
de cujus
nasceu no Japão e naturalizou-se brasileiro, pois residia no país há 58 anos (desde 1959).

Defendem que são parte legítimas para pleitear a partilha do patrimônio pois foram seus cuidadores, o auxiliavam na administração dos seus bens e no deslocamento para tratamentos médicos e demais necessidades do dia-a-dia.

Arguem que “
A vontade do “de cujus” era de que todos os seus bens ficassem para as pessoas que dele cuidaram como alguém da família
”, tanto é assim que ele realizou a doação de um jazigo, localizado no Cemitério Parque Bom Jesus de Cuiabá, além de ter realizado Escritura Pública de Doação com Reserva de Usufruto, em favor de Celso Neves da Silva, de um imóvel localizado no Bosque da Saúde, na cidade de Cuiabá-MT; e Escritura Pública de Doação com Reserva de Usufruto, em favor de Joaquim Roberto da Silva Filho, do quinhão de uma área de 11 hectares, lugar denominado Arraial dos Freitas, na cidade de Cuiabá-MT.

Sem contrarrazões, pois não há parte contrária.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Ação de Inventário extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos autores, proferido nestes termos:

“(...)
Desse modo, verifico que o requisito processual, “legitimidade ad causam”, é de titularidade dos requerentes, sendo estes ilegítimos. É preciso que os requerentes estejam de acordo com a legislação atual, para que o julgamento com resolução do mérito seja alcançado, não bastando apenas uns sujeitos, mas, é preciso que os sujeitos sejam, partes legitimas ad causam.

Por conseguinte, em uma apuração mais aprofundada dos presentes autos, não foi localizado nenhum documento que ateste o alegado na exordial inicial, sendo eles,

i) certidão de óbito dos pais do de cujus;

ii) certidão de óbito dos irmãos do de cujus;

Não há nenhuma comprovação de que os requerentes estão sob a administração dos seguintes bens;

Desse modo, em certidão da CENSEC, informa que NÃO CONSTA na base de dados do Registro Central de Testamentos On-Line, informação sobre a existência de testamento público, aprovação de testamento cerrado ou revogação, outorgado (s) por YOSHIAKI SHIBUTA, não sendo valido nenhuma outra forma de outorgarão de testamento que não seja seguido pela legislação atual; testamento Público, (art. 1864 a 1867, do CC), Cerrado, (1868 do CC), particular, (1876 A 1880 do CC).

(...)”.

Inicialmente, cabe ressaltar que documentos não apreciados na origem não podem ser considerados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Desse modo, aqueles que não foram submetidos ao juiz natural serão desconsiderados.

Os apelantes defendem que são parte legítimas para pleitear a partilha pois estão na administração do patrimônio do falecido, foram seus cuidadores e o auxiliavam nas necessidades do dia-a-dia.

Consta que pretendem a divisão dos seguintes bens (Id. 190447678):

a. Veículo automotor modelo Fiesta, marca Ford, fabricação/modelo 2009, preto, placa NJH8184, renavam 00135243564, avaliado pela tabela Fipe em R$ 17.944,00, integralmente quitado;

b. Saldo em conta corrente no 01.048603-0, agência 4523, junto ao Banco Santander S.A, no valor de R$ 19.877,53, atualizado até outubro de 2019.

Embora o juízo
a quo
tenha consignado que não há provas de que eles detêm a posse desse acervo, o saldo em conta bancária só pode ser movimentado pelo titular e consta que anexaram à inicial o CRLV do automóvel, indício de que possuem o seu usufruto.

Assim, ao menos quanto à abertura do Inventário, os apelantes têm legitimidade nos termos dos arts. 615 e 617, VIII, do CPC.

Com relação à sucessão, os arts. 1829 a 1844 do CC delimitam os legitimados e a ordem da vocação hereditária, são eles o cônjuge sobrevivente, os descendentes, os ascendentes e os parentes colaterais.

Os apelantes não preenchem nenhuma dessas qualificações, hipótese em que o art. 1844 diz:

Art. 1.844.
Não sobrevivendo cônjuge, ou companheiro, nem parente algum sucessível
, ou tendo eles renunciado a herança,
esta se devolve ao Município ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições, ou à União, quando situada em território federal.

Por conseguinte, verificada a inexistência de herdeiro no curso do Inventário, deve ser reconhecida jacente a herança, nos termos do art. 1.819 do CC.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXCEÇÃO À LEGALIDADE ESTRITA. HERANÇA JACENTE. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DEMANDA. MITIGAÇÃO. AUTOR DA HERANÇA. MORTE. DEMONSTRAÇÃO. ARRECADAÇÃO DE BENS E DOCUMENTOS.
INSTAURAÇÃO E INSTRUÇÃO PELO MAGISTRADO. DEVER-PODER. COOPERAÇÃO JUDICIAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. PRIORIDADE
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a ausência da certidão de óbito nos autos de requerimento formulado por município para arrecadação de bens de herança jacente, procedimento especial de jurisdição voluntária, impõe a extinção do feito após a tentativa de emenda à inicial, sem a adoção prévia, por parte do juízo, de medidas positivas, tais como diligências aptas a sanar eventual ausência de prova, em rito que excepciona a legalidade estrita. 3. A herança jacente, prevista nos arts. 738 a 743 do CPC/2015, é um procedimento especial de jurisdição voluntária, que consiste na arrecadação judicial de bens da pessoa falecida, com eventual declaração, ao final, da herança vacante, oportunidade em que se transfere o acervo hereditário para o domínio público, salvo se comparecer em juízo quem legitimamente o reclame. 4.
O procedimento da herança jacente não se sujeita ao princípio da demanda (inércia da jurisdição), motivo pelo qual o juízo tem o dever-poder de diligenciar para tentar sanar eventual falta de prova inaugural e cooperar na priorização do julgamento de mérito
. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1837129 ES 2019/0085048-3, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2022)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HERANÇA JACENTE.
LEGITIMIDADE ATIVA DO PRÓPRIO MAGISTRADO. PODERES DE INSTAURAÇÃO E INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO CONFERIDOS PELA LEI PROCESSUAL. PODER-DEVER DO JUIZ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se a instauração do procedimento especial de herança jacente por um ente municipal, mas sem a devida instrução com os documentos indispensáveis, ainda que desatendida a intimação para emendar a petição inicial, enseja o indeferimento da exordial e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A ausência de demonstração, nas razões recursais, da forma pela qual se deu a violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 pelo Tribunal de origem implica deficiência na fundamentação, a impossibilitar o conhecimento da insurgência no ponto, dada a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. A herança jacente, prevista nos arts. 738 a 743 do CPC/2015, é um procedimento especial de jurisdição voluntária que consiste, grosso modo, na arrecadação judicial de bens da pessoa falecida, com declaração, ao final, da herança vacante, ocasião em que se transfere o acervo hereditário para o domínio público, salvo se comparecer em juízo quem legitimamente os reclame. 4.
Tal procedimento não se sujeita ao princípio da demanda (inércia da jurisdição), tendo em vista que o CPC/2015 confere legitimidade ao juiz para atuar ativamente, independente de provocação, seja para a instauração do processo, seja para a sua instrução. Por essa razão, ainda que a parte autora/requerente não junte todas as provas necessárias à comprovação dos fatos que legitimem o regular processamento da demanda, deve o juiz, antes de extinguir o feito, diligenciar minimamente, adotando as providências necessárias e cabíveis, visto que a atuação inaugural e instrutória da herança jacente, por iniciativa do magistrado, constitui um poder-dever
. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 1812459 ES 2018/0299798-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

De outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
CONVERSÃO DE INVENTÁRIO EM HERANÇA JACENTE. AGRAVANTE QUE NÃO COMPROVOU A CONDIÇÃO DE HERDEIRA.
DECISÃO MANTIDA. 1. Inventariados (irmãos) que faleceram no estado civil de solteiros, sem deixar ascendentes e descendentes. 2. Agravante alega que é prima dos inventariados, pois os genitores destes seriam seu tio-avô. 3.
Relação parental não demonstrada. Ainda que demonstrada o vínculo parental terminaria nos supostos pais dos inventariados, tio-avós da agravante
. 4. Inventariados que não têm em seu registro de nascimento nem no de óbito o nome do genitor. 5. Mesmo que assim não fosse, a agravante seria parente de 5o grau dos inventariados, o que a excluiria da sucessão, a teor do art. 1.839 do Código Civil. 6.
Magistrado de 1o grau que agiu com acerto ao converter a ação de inventário em ação de herança jacente, a teor do que dispõe o art. 738 do CPC.
7. Decisão agravada que se mantém. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00088767020228190000, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 09/03/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

Portanto, o interesse público no processamento do Inventário é manifesto, razão pela qual é indevida a extinção.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao Recurso a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023